Tribunal: CARF
Processo: 10235.720069/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720069/2011-14
ACÓRDÃO
2002-008.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRANCISCO DE ASSIS SA GONCALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008, 2009
MULTA E JUROS. APLICABILIDADE.
A multa de ofício, insculpida no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, foi
corretamente aplicada, pela constatação da ocorrência de uma das
infrações contempladas no referido dispositivo legal. A partir de 1o de abril
de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720069/2011-14
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 58 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 47 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificações de Lançamento (e-fls. 29 e 37), lavradas pela constatação de Dedução Indevida de
Previdência Privada e Fapi, Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de impugnação em resistência às Notificações de Lançamento
2008/937794143324874, fls. 29/35, e 2009/937794141595404, fls. 37/42,
lavradas em face do Interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de
revisão de Declarações de Ajuste Anual, anos-calendário 2007 e 2008, no qual
foram constatadas as seguintes infrações:
I. Dedução Indevida de previdência privada (2007) ;
II. Dedução indevida com despesa de instrução (2007 e 2008);
III. Dedução indevida de despesas médicas (2007 e 2008);
Em sua manifestação o interessado solicita a retirada das multas e juros das
Notificações de Lançamento, pois tentou retificar as Declarações pela Internet e
não conseguiu, então foi a Delegacia da Receita Federal munido de dois disquetes
para que fossem transmitidas as Declarações retificadoras.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Macapá apartou as parcelas dos
créditos tributários não impugnadas, fl. 45.
...
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007, 2008
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ATIVIDADE VINCULADA. MULTA DE
OFÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA.
Tanto a Constituição Federal como o Código Tributário Nacional são
taxativos ao determinarem que somente a lei, específica, pode
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720069/2011-14
3
estabelecer dispensa ou redução de penalidades, anistia ou remissão.
Portanto, a autoridade administrativa falece de competência para
reduzir ou extinguir multa e juros que compõe o lançamento
tributário, se este foi realizado em obediência aos ditames legais.
Neste campo não há espaço para discricionariedade. As atividades
dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil são plenamente
vinculadas à lei, sob pena de responsabilidade funcional.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL DO IRPF. ESPONTANEIDADE PARA
RETIFICAÇÃO.
O contribuinte é livre para retificar sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, respeitado o prazo
decadencial. No entanto, após a ciência do início do procedimento
fiscal ou do lançamento tributário se consuma a perda da
espontaneidade do interessado para alterar a sua Declaração.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/01/2013 (AR e-fls. 57),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 08/02/2013 (protocolo e-fl. 58),
alegando, em apertada síntese: solicita que a RFB “busque seu processo na PGFN”, a qual o cobra e
o inscreve no CADIN, uma vez que o processo está sendo julgado; que nunca foi notificado e
recebeu multas; que retificou a declaração no prazo; que parcelou a dívida, mas deixou de pagar
por problema de saúde.
O julgamento foi convertido em diligência em 28/09/2022 (e-fls. 80 e ss.), a fim de
que Isto posto, voto por converter o presente julgamento em diligência e retornar os autos à DRF
jurisdicionante a fim de que: a DRF de origem saneasse os autos com o esclarecimento acerca da
ausência da Intimação do contribuinte e acerca de eventual parcelamento dos débitos em pauta; e
que abrisse oportunidade de manifestação ao contribuinte. Diligentemente respondida a
requisição (e-fls. 85 e ss,), não se manifestou o interessado, apesar de intimado (e-fls. 115/117).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata a lide remanescente de lançamento de multas e juros.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720069/2011-14
4
Neste diapasão, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes excertos da
decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Cinge-se o litígio, portanto, aos valores lançados de multas e juros.
O destino da multa e dos juros estava vinculado ao destino do principal: valores
do IRPF lançados. Se diante de provas suficientes e impugnação expressa se
concluísse pela redução ou extinção do valor do principal, então as multas e juros
seriam, respectivamente, reduzidas ou extintas. No entanto, não é o caso que se
afigura. Não houve impugnação expressa tampouco provas para ilidir o
lançamento realizado.
Portanto, não será possível a exclusão das multas de ofício e dos juros lançados,
pois qualquer remissão ou anistia, depende de lei expressa3 e neste caso não há
nenhuma. A multa lançada decorre de expressa previsão legal - não se leva em
conta a falta de intenção de o contribuinte em desobedecer as normas4. Não
cabe, neste caso, à autoridade tributária escolher entre obedecer ou não à lei, já
que é vinculada à legislação tributária e consequentemente obrigado a pautar
seus atos pelos comandos normativos, sob pena de responsabilidade funcional, ,,.
...
Portanto, por falta de previsão legal, indefere-se o pedido de exclusão das
multas e juros lançados. Alerta-se, no entanto, para a possibilidade de redução da
multa aplicada' caso o contribuinte opte em pagar ou parcelar o crédito tributário
em litígio nos termos do art. 28 da Lei n° 11.941, de 27 de maio de 2009: (ora
grifado)
...
Não é demais lembrar que dentro do prazo decadencial os contribuintes são livres
para retificar suas DIRPF's. No entanto, diante da ciência do lançamento tributário
ou até mesmo da ciência do início do procedimento fiscal esta liberdade de
retificar sofre sérias restrições, pois se consuma a perda da espontaneidade do
interessado para alterar a sua Declaração de Ajuste Anual, conforme se
depreende da interpretação conjunta das seguintes normas: § Io, art. 147 do
Código Tributário Nacional; art. 832 do Decreto 3.000/99; art. 18 da Medida
Provisória 2.189/2001 e art. T do Decreto 70.235/72.
Mui esclarecedora também a manifestação presente no Despacho Simples n°
16/2022/2022/EFI/CONF/MALHA/DRF/MNS de 25/04/2023 (e-fls. 86) em resposta a Diligência
solicitada por este Conselho, cf. excertos a seguir:
...
6. Em cumprimento à decisão administrativa recursal citada no item "4" do
presente despacho verificou-se que os respectivos avisos de recebimento das
intimações 2008/641448083040721 e 2009/641448092346730 não se encontram
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720069/2011-14
5
disponíveis no Sistema de Emissões Centralizadas. Complementarmente, não foi
localizado dossiê fiscal contendo documentos relativos à análise realizada pela
autoridade lançadora em sede de malha fiscal.
7. Em razão do exposto foram realizadas diligências junto à unidade de domicílio
do sujeito passivo a fim de localizar os citados documentos, as quais restaram
infrutíferas. Ocorre que, em razão do tempo decorrido a Empresa Brasileira de
Correios e telégrafos não mais disponibiliza para consulta a imagem digitalizada
do aviso de recebimento, conforme informações do atendente comercial da
citada empresa pública.
8. Simultaneamente, foi provoca da Equipe de Parcelamento (EQPAR) da RF02
com o intuito de verificar a existência de eventos de suspensão e/ou extinção dos
referidos créditos tributários. Na oportunidade, foi apurado, por meio do
Despacho n° 046/2023/EQPAR/SRRF02/PA que os valores relativos ao principal
das
Notificações
de
Lançamento
n°
2008/937794143324874
e
2009/937794141595404
foram
apartadas
para
o
processo
n°
10235.720070/2011-49, tendo posteriormente sido objetos de sucessivos
parcelamentos e, no fim, de quitação por parte do sujeito passivo (ora grifado).
9. Nesse sentido, procedeu-se a extinção dos referidos créditos tributários, bem
como a matéria acerca da efetiva dedutibilidade das despesas glosadas na
oportunidade da constituição dos referidos créditos tributários restou
incontroversa em razão da irretratável confissão de dívida realizada pelo sujeito
passivo.
10. No que tange à exigibilidade da multa de ofício prevista no art. 44, I da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, verificou-se que não houve pagamento
antecipado dos valores principais e de juros de mora, uma vez que estes somente
foram quitados após a cobrança judicial procedida pela PGFN. Dessa forma,
ainda que se comprove, por meio de protocolo de tentativa de retificação das
declarações, que o contribuinte de fato teve intenção de confessar o valor ao
fisco antes do início do procedimento fiscal, não se poderia aplicar o benefício
do art. 138 da Lei n$ 5.172, de 25 de outubro de 1966. (ora grifado)
...
Ora, diante de todos os fatos, da manifestação da DRJ e da DRFB, e da ausência de
manifestação do interessado para complementar seus argumentos, claro está que não há como
ser afastada a aplicação dos consectários legais ainda lançados.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.796 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720069/2011-14
6
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 127
DF CARF MF
Original